Tribunal: TJMT
Processo: 1033347-95.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033347-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA

FARIAS]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (APELANTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (APELADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE ÁGUA –
FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DA USUÁRIA –
DISCREPÂNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO NA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – TESE RECURSAL DE OMISSÃO QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS
FATURAS FUTURAS À MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES
NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSURGÊNCIA NA APELAÇÃO – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA
–
HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Havendo comprovação de que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora da parte autora,
sem justificativa para o excesso, devido o recálculo pela média dos meses antecedentes.

Diante da ilegalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante
deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

A alegação de

omissão na sentença
quanto à fixação de um critério vinculante para faturamentos futuros
, não pode ser conhecida nesta Instância, por não ter sido oportunamente suscitada em sede de embargos de declaração e tampouco apreciada na sentença, impondo-se, por conseguinte, a rejeição do argumento recursal por preclusão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1033347-95.2023.8.11.0041

APELANTES:

ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO E ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por

ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO (requerida)
e
ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA (autora)
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mende
s, que, nos autos da
ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais, lucros cessantes e pedido de tutela antecipada
,
julgou parcialmente procedentes

os pedidos iniciais, confirmando decisão liminar e determinando a

revisão das faturas referentes aos meses de março e agosto de 2023
,

com apuração do valor devido com base na média dos seis meses anteriores, bem como a
devolução dos valores pagos a maior
,

a ser apurada em liquidação de sentença, e condenou a concessionária ao pagamento de

indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento)

sobre o valor da condenação.

Inconformada, a
autora apelante
alega em suas razões que embora a sentença tenha reconhecido a exorbitância das faturas questionadas e determinado a revisão das contas de março a agosto de 2023,
omitiu-se quanto à fixação de um critério vinculante para faturamentos futuros
, permitindo que a concessionária mantivesse cobranças desproporcionais, como a fatura de março de 2025 no valor de R$1.751,28 (mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos)

Requereu a
fixação da média de consumo dos seis meses anteriores como limite para todas as faturas subsequentes
,
a autorização de depósitos judiciais com base nessa média, sem incidência de juros, multa ou ameaça de corte, bem como a declaração de inexigibilidade de eventuais valores lançados em desacordo com esse critério.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença, para que seja

adotada como base de cálculo a média de consumo dos seis meses anteriores para todas as faturas posteriores à sentença, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC; seja assegurado o direito da apelante de realizar depósitos judiciais com base nessa média, sem cobrança de juros, multa, ou ameaça de corte, e subsidiariamente, seja sanada a omissão quanto à extensão dos critérios adotados para faturas futuras, nos termos do artigo 489, §1o, IV, do CPC (Id. 292135995).

Por sua vez, a
requerida apelante
sustenta em suas razões sobre a inexistência de irregularidade na medição e na cobrança, pois os hidrômetros utilizados atendem aos padrões do Inmetro e as leituras foram realizadas corretamente.

Sustentou que o laudo pericial não comprova defeito no aparelho ou nexo causal entre a suposta entrada de ar na tubulação e os registros de consumo.

Alegou ainda que o imóvel da autora apresenta histórico de vazamentos e possui 17 pontos de consumo, incluindo piscina e bombas de água, o que justificaria maior demanda.

Afirmou que a cobrança foi baseada no consumo efetivo e que a sentença desconsiderou a responsabilidade do usuário pelas instalações internas após o cavalete, conforme Resolução Normativa no. 05/2012.

Também sustenta que com relação aos danos morais, defendeu tratar-se de mero dissabor, sem prova de ofensa à honra ou interrupção do serviço, o que afasta indenização por mera cobrança indevida. Subsidiariamente, pediu a redução do valor fixado a título de danos morais (R$10.000,00) e a redução da verba honorária sucumbencial de 20% para percentual mais moderado (Id. 292135999).

A parte
autora
ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 292136005).

A parte
requerida
apresentou as contrarrazões, impugnando a pretensão de fixação de um
critério de consumo futuro

com base na média histórica, sob o argumento de que o consumo de água é variável e pode sofrer alterações legítimas (aumento de moradores, reformas, eventos sazonais etc.), requerendo, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 292136008).

A parte autora efetuou o recolhimento do preparo no Id. 292135997, e a parte requerida efetuou o recolhimento do preparo no Id. 292136002.

Pedido de sustentação oral formalizado pela parte autora apelante na peça Id. 301425382.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA
ajuizou
a presente ação
em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
alegando, em síntese, que, é moradora do imóvel com matrícula 467209-7, onde atualmente residem 03 (três) pessoas.

Assevera que nas contas de setembro de 2022 até agosto de 2023, o consumo da requerente mantinha uma média de 60m3 a no máximo 66m3, com exceção da conta outubro e dezembro/2022, que veio com consumo de 74 m3 e 75m3.

Alega que após o conserto de um vazamento na piscina, as contas de janeiro e fevereiro de 2023, voltaram ao consumo normal, mas a conta de março de 2023 veio com consumo de 70 m3, o que não condiz com a realidade da requerente, mas mesmo assim, afirma que a conta foi paga.

Assevera que as contas de abril a julho de 2023, foram cobradas com consumo normal, com no máximo 66 m3. Entretanto, a conta de agosto de 2023, chegou com valor astronômico e consumo de 90 m3, totalmente fora da realidade da requerente.

A par desses argumentos, pugnou pela concessão da liminar, determinando que a requerida se abstenha a interromper o fornecimento de água na unidade da autora; declarar a inexigibilidade da cobrança da conta com vencimento em 28/08/2023, com média de consumo de 90 m3, no valor de R$1.851,36 (mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos); que seja determinado o depósito Judicial do valor médio apresentado, com consumo de 56 m3, a ser calculado, da conta de agosto de 2023, bem como de todas as outras contas que forem chegando durante os meses seguintes com consumo acima da média apresentada, ou que a requerida faça o refaturamento da conta para o consumo correto, até resolução da presente lide.

No mérito, requereu a procedência dos pedidos, para determinar o refaturamento da conta referente ao mês de março e agosto de 2023, para consumo de 56 m3, abatido os valores cobrados a mais da Requerente, bem como à devolução do que foi pago a maior, e condenar a empresa Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio sentença, em que o magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes

os pedidos iniciais, confirmando decisão liminar e determinando a

revisão das faturas referentes aos meses de março e agosto de 2023
,

com apuração do valor devido com base na média dos seis meses anteriores, bem como a
devolução dos valores pagos a maior
,

a ser apurada em liquidação de sentença, e condenou a concessionária ao pagamento de

indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais)
, acrescido dos consectários legais.

Contra tal sentença ambas as partes recorrem.

A
parte autora

apelante

alega em suas razões que
embora a sentença tenha reconhecido a exorbitância das faturas questionadas e tenha determinado a revisão das mesmas referente aos meses de março e agosto de 2023,
omitiu-se quanto à fixação de um critério vinculante para faturamentos futuros
, permitindo que a concessionária mantivesse cobranças desproporcionais.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com

a reforma parcial da sentença, para que seja

adotada como base de cálculo a média de consumo dos seis meses anteriores para todas as faturas posteriores à sentença, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, bem como que seja assegurado o direito da apelante em realizar depósitos judiciais com base nessa média, sem cobrança de juros, multa, ou ameaça de corte, e subsidiariamente, seja sanada a omissão quanto à extensão dos critérios adotados para faturas futuras,

A
parte requerida
, por sua vez, sustenta
em suas razões sobre a
inexistência de irregularidade na medição e na cobrança, pois os hidrômetros utilizados atendem aos padrões do Inmetro e as leituras foram realizadas corretamente.

Sustentou que o laudo pericial não comprova defeito no aparelho ou nexo causal entre a suposta entrada de ar na tubulação e os registros de consumo.

Também sustenta que com relação aos danos morais, defendeu tratar-se de mero dissabor, sem prova de ofensa à honra ou interrupção do serviço, o que afasta indenização por mera cobrança indevida. Subsidiariamente, pediu a redução do valor fixado a título de danos morais (R$10.000,00) e a redução da verba honorária sucumbencial de 20% para percentual mais moderado.

Pois bem.
O ponto central de discussão da presente demanda é a possibilidade de revisão das faturas da parte autora referente ao meses de março e agosto de 2023 e se estas encontram-se acima da média de consumo, se cabível a indenização por danos morais e se possível a análise de pedido referente a adequação de faturas futuras à média de consumo fixada pelo juízo.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

Com relação a pretensão inicial de revisão das faturas de março de 2023 e agosto de 2023, extrai-se que, de acordo com o histórico de consumo da unidade, as mesmas excederam muito a média de consumo da parte autora se comparado aos meses anteriores ao discutido nos autos cuja variação foi de R$375,62 (trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) a R$990,62 (novecentos e noventa reais e sessenta e dois centavos), conforme faturas anexadas no Id. 292135431.

Para fins de constatar se de fato estava tendo vazamento ou não na unidade consumidora da parte autora, foi determinada a realização de perícia (Id. 292135971), a qual restou concluída da seguinte forma:

“No imóvel residem atualmente 2 adultos e 1 criança citado por eles que não FICAM no imóvel durante o dia que basicamente passam o dia trabalhando e a criança passa o dia todo na escola.

O perito observou que no dia da perícia o hidrômetro ficava girando o relógio mesmo não tendo nenhum ponto de vazamento e água na casa.

E nenhuma torneira liga após a isso o perito ligou a torneira ao lado do hidrômetro que fica localizada no corredor e sentiu a vibração da torneira e em seguida ligou a torneira constatando que havia um alto índice de entrada de ar no encanamento da casa da autora.

A entrada de ar e comum quando o cavalete acaba de ser trocado e tendo alguns problemas de ajustes em manutenções.

Vale ressaltar que o imóvel obteve faturas altas por um vazamento na piscina, porem a moradora consertou o possível vazamento e obteve todos os cuidados para não poder conter mais vazamento pela toda a casa dela. E em seguida as faturas vieram normal com o que condiz de 40 A 60 m3 ao mês.

Após 2 meses voltou a conter vários aumentos de metragem cubicas que segundo os cálculos conforme a média da OMS são incompatíveis com uso de 3 pessoas. Conforme o mês de agosto de 2023 a medição foi de 90m3 que equivale 6 pessoas adultas morando no imóvel.

Para solução o ideal e trocar o hidrômetro e uma análise completa do encanamento de recebimento da água da rua do condomínio para o hidrômetro. Em observação que a moradora no dia citou e que os vizinho dela que contém as mesmas características de imóvel e quantidade de pessoas cita que contém uma média de 40m3 a 50m3 ao mês, logico que cada caso e um caso, mas vale frisar que não é problema com o recebimento de água da rua para o recebimento ao condomínio e sim somente do objeto lide”.

Logo, a perícia demonstrou que as cobranças questionadas são incompatíveis com uso de 3 pessoas, de modo que caberia à parte requerida demonstrar a existência de irregularidade no hidrômetro, bem como, a causa do aumento abrupto do consumo, o que não se desincumbiu.

Sendo assim, correta a sentença que determinou a revisão das faturas de março e agosto de 2023 com base na média dos seis meses anteriores, com devolução dos valores pagos a maior, vez que destoaram da média de consumo da parte autora restando caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, sobretudo diante de indevida inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, conforme Id. 292621387, de modo que acertada a sentença quanto a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

É pacifico o entendimento que, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, porque decorre do próprio fato (
in re ipsa
), não sendo necessária qualquer prova do prejuízo (STJ. AgRg no Ag no. 1.420.027/BA. Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. em: 20.12.2011 e AgRg no Ag no. 777185/DF. 4a Turma. Rel. Min. Fernando Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 247).

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC) – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

O dano moral restou caracterizado, uma vez que provada indevida inclusão do nome do consumidor num banco de dados de proteção ao crédito,
assim, a indenização deve ser mantida em respeito às peculiaridades do caso e conforme

precedentes deste Tribunal.

Deve ser reduzido o valor da indenização para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para adequar aos precedentes desta c. Câmara.

Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais.”
(N.U 1004624-70.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

–

ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

–
INSCRIÇÃO

INDEVIDA

DE

NOME

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

– VALOR

QUE

ATENDE

AOS

CRITÉRIOS
DA

RAZOABILIDADE

E
DA PROPORCIONALIDADE – VERBA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo

discussão

a

respeito

da

origem

da

dívida,

compete

à

empresa

demandada

comprová-la,

considerando

a

natureza

consumerista

da

relação,

bem

como

a

distribuição

da

carga

probatória

do

art.

333,

II,

do

CPC/73.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-

se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

de

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

Câmara.”
(N.U
1014799
-27.2020.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado julgado
em
13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Quanto ao dano moral, ressalto que a verba indenizatória não tem

o

objetivo

de

reparar

a

dor,

mas

de

compensá-la

de

alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se

afastando, contudo, do

caráter repressivo e

pedagógico

a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito

educativo

da

pena,

inibi-lo

de

novos

atos

lesivos,

por

sentir a

gravidade

e

o

peso

da

condenação;

de

outro

lado

a

vítima,

pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença.

Com relação a insurgência recursal da parte
autora apelante
esta cinge-se à ausência, na sentença, de fixação de critério vinculante para o faturamento das contas de água futuras, com base na média de consumo dos seis meses anteriores.

Contudo, tal
pretensão recursal não foi objeto de apreciação na sentença
de mérito, a qual se limitou a reconhecer a cobrança indevida nas faturas dos meses de março e agosto de 2023 indicadas na exordial, com consequente revisão para o valor médio dos seis meses anteriores, bem como a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais. Não houve, portanto, comando judicial dirigido ao faturamento de faturas futuras ou critério vinculante para os meses subsequentes ao objeto da lide, tampouco se identificam elementos indicativos de que tal tese tenha sido expressamente deduzida e indeferida na instância de origem.

Não bastasse, a parte autora não opôs embargos de declaração contra a sentença para fins de suprimento de eventual omissão quanto à alegada ausência de definição quanto às faturas futuras, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Nesse contexto, verifica-se a preclusão quanto à matéria recursal ora deduzida, conforme precedentes deste Sodalício.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MORTE ACIDENTAL – EXCLUDENTE DE COBERTURA – EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – INGRESSO DO SEGURADO NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO –
MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO E NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO –
MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VALOR DA COBERTURA – CERTIFICADO INDIVIDUAL COM ATUALIZAÇÃO APÓS A DATA DO ÓBITO – APLICAÇÃO DO CDC – PREVALÊNCIA DA APÓLICE GERAL – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CONDUTA DA SEGURADORA – INDEVIDA A INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
A embriaguez do segurado, por si só, não configura excludente de cobertura securitária, sendo imprescindível a demonstração de nexo causal entre o consumo de álcool e o evento danoso, nos termos da Súmula 620 do STJ.

É vedado à instância revisora apreciar matéria fática que não foi expressamente enfrentada pelo juízo de origem, quando ausente à impugnação específica por meio de embargos de declaração, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao devido processo legal.

A alegação de agravamento de risco em razão da condução do veículo na contramão de direção pelo segurado, ainda que ventilado na peça defensiva, não pode ser conhecida nesta Instância, por não ter sido oportunamente suscitada nos embargos de declaração e tampouco apreciada na sentença, impondo-se, por conseguinte, a rejeição do argumento recursal por preclusão.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, prevalece a apólice geral como instrumento hábil a fixar o capital segurado quando o certificado individual apresentado pela seguradora contém atualização posterior à data do óbito do segurado, em prevalência ao princípio da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.
Não demonstrada conduta abusiva, dolosa ou vexatória por parte da seguradora, a recusa administrativa de cobertura, fundada em cláusula contratual, não enseja indenização por dano moral. Sentença mantida. Recursos desprovidos”.
(N.U 1003091-55.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL – ACOLHIMENTO – OMISSÃO NA SENTENÇA (PERDAS E DANOS) –
NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSURGÊNCIA NA APELAÇÃO – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA –
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. Não há que se acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido na Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, diante da sua participação na negociação da compra do imóvel e ter o seu nome envolvido na retirada da requerente na posse das terras.

Se a autora não opôs recurso de embargos de declaração visando sanar a omissão da sentença a respeito das perdas e danos, não deve ser conhecido o recurso de apelação da parte autora nesse particular, diante da preclusão, conforme já decidiu o STJ que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão” (REsp no 407.460/RS).

Diante do não conhecimento do recurso de apelação (principal), resta prejudicado o recurso adesivo, consoante o artigo 997, § 2o, III, do CPC/15.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007322-55.2017.8 .11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/02/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2020)

Ademais, ainda que superado tal óbice formal, a sentença proferida analisou de forma completa o objeto da demanda, que versava sobre a inexigibilidade/revisão de faturas específicas (março e agosto de 2023), não havendo pedido expresso voltado à fixação de critérios futuros de faturamento — pedido esse que, além de prospectivo, demandaria demonstração de continuidade do vício na prestação do serviço, o que não foi objeto de prova nos autos.

Portanto, não há omissão a ser suprida, tampouco fundamento suficiente para se acolher a pretensão recursal, a qual versa sobre tema que não foi objeto da sentença e não foi adequadamente devolvido ao juízo de origem por meio de embargos de declaração, caracterizando-se a preclusão da matéria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, e, por conseguinte,
e deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do CPC), haja vista que a advogada da parte autora já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do CPC.

É

como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025